Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-74.2023.8.11.0005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000492-74.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), IZABELLE EPIFANIO - CPF: 011.620.241-60 (RECORRIDO), IZABELLE EPIFANIO - CPF: 011.620.241-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA, OS REJEITOU, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000492-74.2023.8.11.0005

Embargos de Declaração. ° 1000492-74.2023.8.11.0005

Embargante:

Izabelle Epifanio

Embargado:
Universidade do Estado de Mato Grosso

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEI COMPLEMENTAR 600/2017 - PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TITULAÇÃO OBTIDA DURANTE A CONTRATAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDAO MANTIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000492-74.2023.8.11.0005

Embargos de Declaração. ° 1000492-74.2023.8.11.0005

Embargante:

Izabelle Epifanio

Embargado:
Universidade do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de

Izabelle Epifanio

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino-MT.

Sentença
(Id.

180137252
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais, declarando

o direito da recorrida à progressão horizontal pleiteada. Condenou o recorrente a proceder a mudança de titulação da recorrida, com efeitos retroativos à 08/12/2022, também condenou ao pagamento da diferença salarial decorrente do reenquadramento, desde a data em que negado o requerimento administrativo (08/12/2022).

Recurso Cível Inominado
(Id.

180137253
)
:
a recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral, tendo em vista que a recorrida

não preenche os requisitos legais para a progressão funcional pleiteada. Sustenta que a progressão é um direito garantido tão somente aos integrantes da carreira disciplinada pela Lei Complementar nº 320/2008.

Acórdão (Id.

186040661

): deu provimento ao recurso interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso e julgou improcedente o pedido autoral.

Embargos de Declaração
(Id.
186508692
):
assegura que o acórdão incorreu em omissão
quanto à análise dos seguintes pontos: 1)possibilidade de pagamento correspondente à titulação obtida durante a contratação temporária;2) da ausência de vedação da lei complementar 600/2017;3) da ausência de vedação à mudança de titulação na lei complementar 600/2017;

e 4) da necessidade de isonomia entre docentes.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000492-74.2023.8.11.0005

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. ° 1000492-74.2023.8.11.0005

Embargante:

Izabelle Epifanio

Embargado:
Universidade do Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos
Izabelle Epifanio
em face do acórdão proferido em que deu provimento ao recurso interposto pelo embargado julgando improcedente os pedidos autorais.

Em suas razões, a embargante, assegura que o acórdão incorreu em omissão
quanto à análise dos seguintes pontos: 1) possibilidade de pagamento correspondente à titulação obtida durante a contratação temporária; 2) da ausência de vedação da lei complementar 600/2017; 3) da ausência de vedação à mudança de titulação na lei complementar 600/2017; e 4) da necessidade de isonomia entre docentes.

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, e em consonância com a jurisprudência E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de não ser possível a extensão de progressão funcional aos professores contratados interinamente, já que não foram submetidos a concurso público de provas e título, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Com efeito, a prorrogação do contrato de trabalho temporário está compreendida na discricionariedade administrativa e por isso não traduz direito subjetivo dos contratos, tendo em vista que, poderá ou não ser prorrogado, a depender do interesse da Administração.

Isso porque, o processo seletivo simplificado para contratação temporária se diferencia do concurso público para provimento de cargo efetivo, pois, aquele possui caráter singular, sendo fixado por tempo determinado e para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Além do mais, os contratados temporariamente, por meio de Processo Seletivo Simplificado, não têm o condão de se tornarem efetivos no cargo público, em face da vinculação precária ao quadro para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, não gozando, assim, de estabilidade do concurso público formal, desse modo, a designação a título precário permite à Administração promover a dispensa do servidor ad nutum”.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AFASTADA –MÉRITO – PROFESSORA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PLEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 600 DE 2017 – RECURSO PROVIDO. É inviável a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. Não é possível a extensão da progressão funcional a professora contratada interinamente, já que não foi submetida a concurso público de provas e título. (N.U 0013797-69.2014.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 15/08/2018). (TJ-MT - AI: 10143448320238110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2023).”

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTÉRIO PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROFESSORA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A DEMONSTRAR OMISSÃO DA EVOLUÇÃO DA CARREIRA - CONTRATO TEMPORÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A PROFESSOR INTERINO DOS DIREITOS RESERVADOS AOS EFETIVOS - RECURSO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA. 1. O autor não se desincumbindo de prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, de que possui direito a progressão funcional, bem como ao recebimento da diferença. 2 .[...] Pela ausência da integra do registro de vida funcional, é impossível averiguar se de fato houve a omissão, pois os documentos carreados aos autos não demonstram erro na evolução remuneratória a partir da vigência da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.361, de 11 de outubro de 2001.(Ap 30078/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 16/03/2016). 3. Não é possível a extensão da progressão funcional a professora contratada interinamente, já que não foi submetida a concurso público de provas e título. 4. Recurso provido e sentença integralmente retificada.(TJ-MT - APL: 00137976920148110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/08/2018).”

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo a decisão o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Embargos de Declaração nº:
1000492-74.2023.8.11.0005

EMBARGANTE:
IZABELLE EPIFANIO

EMBARGADO:
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz 1º Vogal
: WALTER PEREIRA DE SOUZA

Data do julgamento
:

Ordem da pauta
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRADUAÇÃO DURANTE A CONTRATAÇÃO. REVISÃO SALARIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO/OMISSÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 186040661, no R.I. nº 1000492-74.2023.8.11.0005.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- omissão em relação à prova da possibilidade de readequação salarial em razão da titulação de professor temporário
.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- omissão em relação à prova da possibilidade de readequação salarial em razão da titulação de professor temporário
.

A pretensão inicial é de readequação de contrato de trabalho temporário de professor, tendo em vista a conclusão de graduação (
mestrado
), no curso daquele.

A prova da titulação e sua aplicação na função exercida pela Embargante, bem como, das ocorrências semelhantes (
deferimento de equiparações pela Embargada
), também veio aos autos.

No caso, a medida garante isonomia de vencimentos entre servidores que desempenham a mesma função com idêntica qualificação, ou seja, não se trata de equiparação salarial com os professores titulares, diante da diferente posição jurídica entre eles (
estatutários/contratados
).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.168.087 - SC (2009/0225653-4) – DECISÃO. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, com fundamento na alínea a do art. 105, III da Constituição Federal, no qual se insurge contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a. Região, assim ementado:
ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE VENCIMENTO DE PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORÁRIO. AQUISIÇÃO DA TITULAÇÃO DE DOUTOR DURANTE A CONTRATAÇÃO. ISONOMIA ENTRE DOCENTES. POSSIBILIDADE. O professor substituto, quando em atividade, possui os mesmos deveres que o professor titular, devendo perceber o mesmo quantum deste. Assim, tem direito ao pagamento da gratificação correspondente à titulação de doutor obtida durante a contratação, com fundamento, basicamente, na isonomia e amparo na Lei de regência
. 2. Os Embargos Declaratórios opostos foram acolhidos, apenas para fins de prequestionamento. 3. A recorrente alega violação ao art. 7o., § 1o. da Lei 8.745/93. Aduz, em síntese, que vantagens de natureza individuais dos servidores ocupantes de cargos tomados como paradigmas não podem ser consideradas para fins de equiparação. 4. A pretensão recursal não merece êxito. 5. Com efeito, a questão foi decidida amparando-se em fundamento infraconstitucional e também em fundamento constitucional, qual seja, a impossibilidade de violação ao princípio da isonomia. Confira-se: No caso do Professor Substituto, resta evidente que o impetrante, enquanto na atividade estiver, exerce a mesma atividade do Professor Efetivo, recebendo remuneração de acordo com as regras de desempenho, ou seja, pelas mesmas regras do Efetivo, evidenciando já aqui o caráter discriminatório da diferenciação, tanto mais quando demonstrou o impetrante, e neste ponto não foi desmentido, que, caso tivesse ingressado como Professor-Substituto já com título de doutor, nenhuma dificuldade existiria para o pagamento da gratificação, que somente não foi paga em razão da titulação ter ocorrido durante a execução do contrato, avultando então a violação ao princípio da isonomia constitucional. 6. No entanto, não há notícia nos autos da interposição do competente Recurso Extraordinário, a fim de impugnar tal motivação, suficiente à manutenção do aresto. Incide, na hipótese, a Súmula 126 do STJ, que dispõe: Súmula 126 - É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. 7. Diante do exposto, com fundamento no art. 557, caput do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao Recurso Especial. 8. Publique-se. Intimações necessárias.”
(STJ - 5ª T - REsp nº. 1.168.08711 – rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – j. 11/5/2011 - DJe 13/05/2011). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
reconheço a contradição/omissão ocorrida, para DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeito modificativo;
b)
promover, desde logo, julgamento do Recurso Inominado para manter a
sentença por seus próprios fundamentos
, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, remata-se ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023